Tribunal: TJES
Processo: 0000432-26.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000432-26.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRUNO MONTENEGRO SECCO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI Nº 14.905/2024. POSITIVAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PREEXISTENTE. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão do julgado quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, requerendo a observância dos parâmetros da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre os critérios legais de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, diante da consolidação jurisprudencial do STJ e da posterior positivação dessa orientação pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, incluindo a omissão sobre questão relevante para o julgamento, ainda que não suscitada expressamente pelas partes, quando de ordem pública.

4. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados de ofício.

5. A Corte Especial do STJ já havia definido que a SELIC é aplicável como taxa de juros moratórios em dívidas civis, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial que veda a sua cumulação com outro índice de correção monetária.

6. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, apenas positivou esse entendimento jurisprudencial consolidado, sem inovar na interpretação aplicada aos casos pendentes.

7. A jurisprudência atual determina que, quando não há cumulação de encargos, aplica-se a SELIC com a dedução do IPCA, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

8. Verificada a omissão, impõe-se o provimento dos embargos para explicitar a incidência da taxa SELIC a partir do evento danoso, deduzido o IPCA até a data do arbitramento da indenização, momento a partir do qual incidirá a SELIC de forma integral, sem dedução, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação, com natureza de ordem pública, podendo ser definidos de ofício pelo julgador.

2. A Lei nº 14.905/2024 não inovou na disciplina dos encargos legais, apenas positivou entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, razão pela qual sua aplicação a casos pendentes não caracteriza retroatividade normativa.

3. Aplica-se a taxa SELIC a partir do evento danoso como juros de mora, com dedução do IPCA até a data do arbitramento da indenização, momento a partir do qual incide a SELIC de forma integral, sem dedução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Súmulas STJ nº 54 e nº 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no REsp 1.824.000/PR; STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o r. acórdão do evento 9998224, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados por

BRUNO MONTENEGRO SECCO
.

A embargante aduz que o julgado padece de omissão
“
quanto aos parâmetros da correção monetária e dos juros a serem utilizados”
, destacando que em
“30.08.2024 iniciou a vigência da Lei 14.905/24, a qual alterou as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais.”

Afirma que
“
a nova lei é superveniente à decisão que fixou os juros e correção (STF - RE 1.317.982/ES - Alteração dos consectários legais da mora durante a execução não ofende a coisa julgada. Legislação superveniente com efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes - tempus regit actum).
”

Diante disso,
“
requer desde já a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei, 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPVA para a taxa de juros.”

Intimado, o embargado não se manifestou.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, o julgado, expressamente, analisou todas as matérias devolvidas pelo apelo, concluindo que não foram observados os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem garantido o contraditório, destacando ainda o descarte do medidor antes de qualquer perícia. A suspensão do fornecimento de energia foi considerada ilegal, e o dano moral foi reconhecido como in re ipsa, mantida integralmente a sentença atacada.

Não foi devolvida no apelo a matéria referente aos critérios de juros e correção do valor da condenação por danos morais, contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
“firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.” (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021; AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021).

Segundo a atual redação do art. 406, §1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024 (DOU de 1º/07/2024), que entrou em vigor 60 dias após a sua publicação, a taxa legal de juros corresponde
“
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.

O parágrafo único do art. 389, do CC, também alterado pela Lei nº 14.905/2024, por sua vez, prevê que na
“hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”.

No julgamento do REsp 1795982/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já havia definido que o
“art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa ‘em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional’"
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024).

Conforme observou pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, no julgamento do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2059743/RJ, havido em 17/02/2025, quando é determinada a incidência exclusiva de juros de mora,
“
não é possível aplicar a SELIC de forma integral, pelo simples fato de que a taxa contempla, a um só tempo, correção monetária e juros de mora, sob pena de enriquecimento sem causa do credor
”.

O referido Ministro pontuou em seu voto que:

(...)

Para a solução desse tipo de questão
, notadamente a partir do julgamento do REsp 1.795.982/SP pela Corte Especial, que reafirmou a interpretação conferida à matéria pelo STJ desde a edição do Código Civil de 2002,
a Lei n. 14.905/2024
determinou a aplicação da SELIC com o temperamento no sentido de que, quando no período não incidirem os encargos cumulativamente, deve ser deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
. Eis a nova redação do dispositivo legal:

(...)

Contudo, não são incomuns os casos em que não há coincidência entre os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora e cuja gênese, seja decorrente de determinação judicial ou contratual, deu-se anteriormente à edição do diploma legal referido. Atualmente,
após a edição da lei referida, aplica-se sempre a SELIC no período de incidência dos juros de mora, excluído o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); quando, contudo, houver cumulação dos encargos, aplica-se a SELIC, isoladamente
.
Nas hipóteses em que a constituição da obrigação for anterior à edição da lei – dado o caráter declaratório de suas disposições, que passou a adotar a interpretação já conferida à matéria pelo STJ – deve ser adotada a mesma solução, para impedir o enriquecimento sem causa do credor
.

Não se cuida, em verdade, de retroatividade da lei. Veja-se que
a nova lei incorpora formalmente ao ordenamento jurídico compreensão que já era objeto de entendimento jurisprudencial consolidado; a questão seria dirimida da mesma forma, com base nos mesmos parâmetros interpretativos, ainda que não houvesse edição do novo diploma legislativo
.
Desde muito tempo o STJ tem entendimento de que os juros de mora correspondem à taxa SELIC e que não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, quando forem simultaneamente incidentes
. Todavia, em períodos nos quais há incidência de apenas um encargo – juros de mora ou atualização monetária – a SELIC não pode incidir e deve ser substituída por outro critério, tal como tem reconhecido esta Quarta Turma (v.g. AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 10/6/2019).

Nesse sentido e em conclusão, a solução adotada pela norma jurídica orienta-se no mesmo sentido da jurisprudência, de forma a vedar-se a aplicação da SELIC em períodos de incidência exclusiva de juros de mora, devendo-se adotar forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor

(...).

Nesse contexto, a Corte da Cidadania definiu que: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa" (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

A r. sentença mantida integralmente por este eg. Colegiado aplicou, expressamente, os juros legais a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento da indenização, pelos índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), devendo ser suprida a omissão para estabelecer a incidência da taxa de juros legal (SELIC), deduzindo-se desta o IPCA até a data do arbitramento do dano moral, quando se aplicará a SELIC, sem qualquer dedução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para estabelecer a incidência da taxa de juros legal (SELIC) a partir do evento danoso (Súmula/STJ nº54), deduzindo-se desta o IPCA até a data do arbitramento da indenização por dano moral (Súmula/STJ nº362), quando incidirá isoladamente a SELIC, sem dedução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.